Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-08.2022.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010212-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CEZAR DE LARA - CPF: 593.389.701-91 (APELANTE), LEIA RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 949.598.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. D. L. - CPF: 086.918.751-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA - CPF: 621.288.921-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS RELACIONADAS À IDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Paulo Cezar de Lara contra sentença que o condenou pela prática do crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 140, § 3º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais de R$ 2.000,00. A defesa sustenta a ausência de elemento etário nas ofensas e requer a desclassificação para injúria simples, com reconhecimento da decadência pela natureza de ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as expressões proferidas pelo réu contra a vítima configuram injúria qualificada pela condição de pessoa idosa ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de injúria simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima e pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

A confissão parcial do acusado, que admitiu ter chamado a vítima de “velha do capeta”, corrobora o relato da ofendida e evidencia o
animus
injuriandi
.

As expressões “velha desgraçada”, “velha do satanás”, “velha do cão” e “velha do capeta” demonstram a utilização deliberada da condição etária da vítima como elemento de desprezo e humilhação, caracterizando a qualificadora prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal.

A ausência de recordação das filhas do acusado acerca das ofensas não enfraquece a prova acusatória, pois não presenciaram diretamente os fatos ou possuem vínculo de interesse com o réu.

Configurada a qualificadora da injúria, resta prejudicada a tese de desclassificação para injúria simples e, consequentemente, o reconhecimento da decadência da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura injúria qualificada a utilização de expressões depreciativas que exploram a condição de pessoa idosa da vítima para atingir sua honra subjetiva.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

A confissão parcial do acusado que admite ofensa relacionada à idade da vítima reforça a incidência da qualificadora prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 69, 140, § 3º, 147, 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º; CPP, art. 61; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos
EDcl
no AREsp 2961811/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJEN 14.10.2025; TJMT, AP nº 0002824-70.2019.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.8.2024; TJMT, N.U. 1008130-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 17.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010212-08.2022.8.11.0003

APELANTE: PAULO CEZAR DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
PAULO CEZAR DE LARA

contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, nos autos da ação penal
nº
1010212-08.2022.8.11.0003

(PJe)
, que
o

condenou
por injúria qualificada pela condição de pessoa idosa, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(
art. 140, § 3º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
), à pena de
1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto
,

além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(ID 345387880).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a qualificadora da injúria, uma vez que o réu não teria utilizado elementos referentes à condição etária da vítima para ofendê-la, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para o delito de injúria simples (art. 140,
caput
, do Código Penal)
(ID
345387883).

Consequentemente, postula o reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público para a persecução penal e a extinção da punibilidade pela decadência, ante a natureza de ação penal privada do referido delito.

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso

(ID 345387887).

A

Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.

Élio Américo
– ID 35166
3356).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“em 14/3/2022, por volta das 19h30min, na residência da vítima, localizada na Rua B, 2389, Jardim Morumbi, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, por telefone, utilizando elementos referentes à condição de pessoa idosa, ofendeu a dignidade de sua sogra Maria Geralda de Oliveira, de 63 anos de idade; e, com palavras, por telefone, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua sogra Maria Geralda de Oliveira, de 63 anos de idade, conforme BOPM 2022.76553 e declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado era genro da vítima. Consta, ainda, que as filhas do denunciado, G.M. de L., de 15 anos, e S.M. de L., de 10 anos, estavam morando na casa da vítima, avó delas. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado estava falando por telefone com a filha S.M. de L., e perguntou se ela e a irmã continuariam morando com a vítima. Quando a filha respondeu que sim, o denunciado passou a xingar a vítima, chamando-a de velha desgraçada, velha do satanás, velha do cão e ameaçou a vítima de morte, dizendo que no dia seguinte iria dar uma de doido e iria até a casa da vítima matar todo mundo e depois se matar.

A ligação estava no modo viva-voz e a vítima, bem como a nora dela, Leia Ricardo de Oliveira, ouviram toda a conversa.

Com medo, a vítima foi na delegacia e registrou boletim de ocorrência. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos.

O Ministério Público denuncia Paulo Cezar de Lara como incurso nos
arts
. 69, 140, § 3º e 147 do CP.

O Ministério Público requer: 1) O recebimento da denúncia

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória,
arts
. 394/405 do CPP. 3) As oitivas da vítima Maria Geralda dos Santos e da testemunha Leia Ricardo de Oliveira Santos, nora da vítima. 4) As oitivas e os depoimentos especiais das testemunhas G.M. de L., de 15 anos, e S.M. de L., de 10 anos, netas da vítima, conforme a Lei 13.431/17. 5) As folhas da consulta nacional unificada dos antecedentes e certidões criminais do CNJ.

6) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor de R$ 3.000,00 decorrentes dos injustos penais”
(ID
345387429).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia foi julgada parcialmente procedente, tendo o Juízo sentenciante declarado extinta a punibilidade do réu quanto ao delito de ameaça, com espeque nos art
igos
107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal, c/c o art. 61,
caput,
do Código de Processo Penal, ao mesmo tempo em que o condenou pela prática do crime de injúria qualificada.

É contra esse panorama decisório que se volta o inconformismo recursal.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (BOPM 2022.76553), pelo Termo de Declarações da vítima na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram colhidas as declarações da vítima Maria Geralda de Oliveira, que relatou as ofensas de cunho etário proferidas pelo denunciado.

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Maria Geralda dos Santos, das informantes Samira Martins de Lara, Leia Ricardo de Oliveira e Giovana Martins de Lara, bem como o interrogatório do acusado Paulo Cezar de Lara.

A vítima Maria Geralda de Oliveira, pessoa idosa à época dos fatos, relatou de forma clara e coerente que o acusado, em contexto de desentendimento familiar, passou a proferir ofensas direcionadas à sua pessoa, utilizando expressões depreciativas e ofensivas.

Em juízo, afirmou a ofendida:

“Que foi a depoente quem registrou a ocorrência; Que no dia dos fatos, a depoente estava na casa do acusado; Que o mesmo havia lhe pedido para fazer o almoço; Que a depoente gostava de cozinhar; Que sua neta Giovana chegou na casa falando que o amigo dela tinha arrumado um trabalho no Supermercado Assaí para ela; Que ia receber R$ 480,00 por mês; Que a depoente disse que se a neta conseguisse o trabalho, que ela iria todos os dias fazer o serviço na casa da neta; Que o acusado não gostou do que ouviu; Que como sua filha ia trabalhar para ganhar um dinheiro pouco desse?; Que a depoente disse ao acusado que começamos com um tostão para chegar em um 1 milhão; Que o acusado ficou muito nervoso; Que a depoente até entendeu o nervosíssimo dele, pois tinha pouco tempo que estava viúvo; Que a depoente não mora ao lado da casa do acusado; Que morava junto com seu filho há época; Que são duas meninas; Que estão morando com o acusado; Que elas ficaram uns 2 dias com a vítima; Que depois o acusado pediu as meninas e elas voltaram a morar com ele; Que o acusado escutou a conversa de que a Giovana iria trabalhar e por isso ficou nervoso; Que o acusado mandou as meninas irem morar com a depoente; Que a vítima relata que o acusado só falou isso no momento que estava com a cabeça quente; Que o acusado xingou a depoente; Que nega que o acusado falou que ia mandar matar alguém na casa da depoente; Que o acusado ligou no celular da Samira, perguntando onde elas estavam; Que Samira respondeu que estava com a avó; Que nesse momento, o acusado xingou a depoente; Que perguntou para a Samira se elas queriam morar com essa desgraça, com esse satanás; Que o acusado não disse que ia
matá-la; Que o mesmo disse que como estava tudo desgraçado, que ele iria sair do trabalho e passar lá e fazer o regaço; Que a depoente afirma que se sentiu ameaçada; Que ficou com medo; Que a vítima estava na casa do seu filho, com as meninas; Que naquele época, a depoente e o acusado sempre tiveram dificuldade de relacionamento um com o outro; Quea vítima nega o que o acusado disse que a discussão teria sido por causa da pensão das meninas; Que o acusado cuidava muito bem das meninas; Que ainda cuida; Que esse foi o único boletim de ocorrência que a depoente registrou; Que esse fato, não impediram as meninas de irem visitarem a depoente; Que estão visitando com pouca frequência; Que a depoente aduz que não vai na casa delas; Que a depoente fica com medo de gerar outra confusão; Que se precisarem de ajuda, a vítima ajuda, mas que se não precisarem, a depoente fica na dela; Que a depoente nega que o acusado tenha lhe agredido ou lhe machucado; Que só machucou com palavras, mas que estava com a cabeça quente; Que depois pediu desculpas e perdão; Que não passou muito tempo para pedir desculpas; Que a Giovana não presenciou o momento que o acusado xingou a depoente; Que ela estava no fundo da casa; Que as outras coisas ela presenciou.”

Essas declarações estão corroboradas pela confissão parcial do próprio apelante.

Em seu interrogatório judicial, o acusado admitiu ter proferido ofensa de cunho etário, ao afirmar textualmente que
"chegou a dizer 'velha do capeta', porque maria
geralda
inferniza a vida do interrogando".

A admissão do uso da expressão
"velha do capeta",
ainda que sob a justificativa de um suposto desentendimento, alinha-se perfeitamente à narrativa da vítima de que as ofensas tiveram como cerne a sua condição de pessoa idosa, servindo como prova irrefutável da autoria e do
animus
injuriandi
.

Atente-se que, em crimes desta natureza, praticados na clandestinidade do ambiente doméstico e familiar, a palavra da ofendida assume especial valor probante, mormente quando não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção de incriminar um inocente.

É a orientação assentada no Superior Tribunal de Justiça:
“a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, é suficiente para embasar a condenação em crimes praticados no âmbito doméstico”
(AgRg nos
EDcl
no AREsp 2961811/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJEN 14/10/2025).

A convergência entre o depoimento seguro da vítima e a confissão parcial do réu forma um alicerce probatório sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de prova.

No tocante à alegação defensiva de que as testemunhas Giovanna Martins de Lara e Samira Martins de Lara teriam negado a ocorrência das ofensas, impõe-se registrar que ambas são filhas do apelante e, portanto, possuem evidente interesse no desfecho da causa.

Ademais, a informante Samira declarou expressamente que "
não se recorda do seu genitor ter ligado para sua avó
xingando ela
",
o que não configura negativa categórica, mas mera ausência de lembrança, compreensível diante do lapso temporal transcorrido e da tenra idade que possuía à época dos fatos (11 anos).

De igual modo, Giovana afirmou que
"não se recorda
do
acusado ter xingado sua avó"
e que
"não estava presente no momento que o acusado ligou",
o que demonstra que não presenciou diretamente os fatos, limitando-se a relatar o que lhe foi posteriormente narrado.

Cumpre destacar que a ausência de
testemunho presencial
direto pelas informantes não possui o condão de enfraquecer a palavra da vítima, a qual foi categórica ao relatar as ofensas sofridas, tampouco a confissão parcial do próprio apelante, que admitiu ter proferido a expressão
"velha do capeta".

No tocante à tese defensiva segundo a qual não estaria configurada a qualificadora prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal, sob o argumento de que o apelante não teria utilizado elementos etários para ofender a vítima, a insurgência não merece acolhida.

Isso porque o próprio conjunto probatório, especialmente a confissão parcial do acusado, revela precisamente o contrário.

Conforme consignado nos autos, o apelante admitiu ter proferido a expressão
“velha do capeta”
ao dirigir-se à vítima, circunstância que, por si só, evidencia
o emprego de referência direta à sua condição etária como instrumento de ataque à honra subjetiva.

A qualificadora prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal incide justamente quando a injúria é perpetrada mediante a utilização de elementos relacionados à condição de pessoa idosa, evidenciando o propósito de macular a dignidade da vítima mediante exploração de sua vulnerabilidade etária.

No caso concreto, as expressões atribuídas ao apelante
-
relatadas pela vítima como “velha desgraçada”, “velha do satanás” e “velha do cão”, além da própria admissão de ter proferido “velha do capeta”
-
revelam inequívoca vinculação da ofensa à idade da ofendida.

O vocábulo “velha”, empregado em tom depreciativo e reiteradamente associado a expressões de cunho aviltante, constitui o elemento central da agressão verbal dirigida à vítima, demonstrando que sua idade foi utilizada como instrumento de desprezo e humilhação.

Não se trata, portanto, de mero xingamento genérico ou de simples destempero verbal decorrente de desavença circunstancial. Ao contrário, o apelante valeu-se deliberadamente da condição de pessoa idosa da vítima
-
que contava 63 anos à época dos fatos
-
para potencializar o caráter ofensivo de sua conduta.

A análise do contexto fático e do teor das palavras proferidas
evidencia
, de forma clara, a presença do especial fim de ofender a honra subjetiva da vítima justamente em razão de sua idade, circunstância que atrai, de maneira inequívoca, a incidência da qualificadora legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a incidência da qualificadora quando a injúria se vale da condição de pessoa idosa para aviltar a
dignidade da vítima:

“Comete o crime deinjúriaqualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoaidosaou portadora de deficiência”
(TJMT, AP nº 0002824-70.2019.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.8.2024).

De igual modo:

“Ainjúriaracial consiste na vontade livre e consciente de ofender alguém, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoaidosaou portadora de deficiência, de modo a atingir a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(TJMT,

N.U 1008130-33.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 17/10/2025)
.

Diante desse cenário, revela-se descabida a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de injúria simples, porquanto o acervo probatório evidencia, de forma segura, que as ofensas foram proferidas com referência direta à condição etária da vítima, circunstância que caracteriza a subsunção da conduta ao tipo penal qualificado previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Nesse quadro, resta prejudicado o exame da tese defensiva de reconhecimento da decadência.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026